Tribunal: TJPA
Processo: 0012453-86.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012453-86.2013.8.14.0040

APELANTE: TANIA MARA GUIMARAES PINHEIRO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I - Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado.

II - Verifica-se omissão no acórdão embargado, uma vez que, embora tenha mantido integralmente a sentença em sede recursal, deixou de apreciar a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, no tocante à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III - Estando previamente fixada a verba honorária na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), impõe-se sua majoração em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, observados os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade, bem como os limites previstos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV - Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em patamar compatível com a atuação profissional em segundo grau e com a extensão do labor adicional desempenhado.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012453-86.2013.8.14.0040

EMBARGANTE:
TANIA MARA GUIMARAES PINHEIRO SILVA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TANIA MARA GUIMARAES PINHEIRO SILVA

em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por

BANCO DO BRASIL S/A.

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DE TUTELA ANTECIPADA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES PELO RITO SUMÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EM CASOS ANÁLOGOS, RECAI NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA O ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. ART. 14, §1º DO CDC. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO MERECE ALTERAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Volta-se a instituição financeira apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando como indevida a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
Observando aos autos e aplicando a inversão do ônus probatório previsto no Código de Defesa do Consumidor, percebe-se que o banco apelante deixou de comprovar que o empréstimo de fato foi feito pelo autor; Não se acolhe a tese excludente de responsabilidade do banco, tendo em vista que a aplicação do CDC ao caso enseja a responsabilização objetiva da instituição financeira em manter sua atividade bancária segura aos consumidores;
A inclusão indevida do nome de consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito enseja o reconhecimento de dano moral presumido; A despeito do debate recursal acerca do valor fixado a título de indenização por dano moral, percebe-se que o valor indenizatório fora estipulado de maneira justa pelo juízo singular, em consonância ao bem jurídico tutelado e o que compreende a jurisprudência pátria em casos análogos;
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Arguiu a embargante que o acórdão restou omisso ao não ter majorado os honorários de sucumbência fixados
pela sentença de origem
(ID.
32195575
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
33630494
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Des
embargador
a
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012453-86.2013.8.14.0040

EMBARGANTE: TANIA MARA GUIMARAES PINHEIRO SILVA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O

Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que assiste em razão o embargante,
visto
que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios devidos em razão da manutenção integral da sentença em sede recursal. Trata-se, sobretudo, de procedimento que deveria ser realizado em face do exigido pelo art. 85, § 11º do CPC/2015.

Nesse sentido, vê-se que a sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
da condenação
, a qual foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(ID.
9468373
).

Vejamos, então, os comandos normativos que regulam a majoração dos honorários sucumbenciais.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Conforme a isso, percebe-se que o trabalho que foi exigido ao advogado nesta sede recursal é de natureza menos dispendiosa do que em origem. Portanto, notório que a majoração não deve ocorrer desmedidamente e superdimensionando o trabalho
adicional
.

Desse modo, entende-se que a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 1
5
% (dezessete por cento) se demonstra justa e razoável, seguindo os parâmetros do art. 85 do C
ódigo de Processo Civil
.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprimir a omissão apontada e definir a majoração recursal dos honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 1
5
% (
quinze
por cento).

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026